Tribunal: STF
Processo: ADI 29
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-13
Data de publicação: 1990-12-13

Ementa:
RECURSO  -  DEMANDA  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -
ASSISTÊNCIA. A figura da assistência não tem lugar na demanda  direta
de inconstitucionalidade - § 2º do artigo 169 do Regimento  Interno
do Supremo Tribunal Federal. A vedação estende-se à fase  recursal.
Possuem o status de assistentes  os  juízes de Tribunal de Alçada
egressos do quinto constitucional, quando o objeto mediato da demanda
é a declaração de inconstitucionalidade de Assento Regimental que
disciplina a respectiva movimentação, por antiguidade e  merecimento,
para as vagas de idêntica natureza existentes no Tribunal de Justiça.
Mostram-se interessados no êxito deste no que busca a  manutenção  do
ato normativo.